Tribunal: TJMT
Processo: 1044235-15.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044235-15.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FERNANDO RIBEIRO CRUZ - CPF: 904.029.871-87 (APELANTE), GILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA - CPF: 689.513.881-15 (APELANTE), MARIO EZIO FIGUEIREDO COSTA - CPF: 284.172.831-53 (APELANTE), LOESTER FABRICIO DOS SANTOS - CPF: 883.342.361-15 (APELADO), GILSON SANTANA DE AMORIM RAMIRES - CPF: 544.651.411-49 (TESTEMUNHA), CLAUDIA MARIA TEIXEIRA - CPF: 980.812.841-68 (TESTEMUNHA), FERNANDO RIBEIRO CRUZ - CPF: 904.029.871-87 (VÍTIMA), GILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA - CPF: 689.513.881-15 (VÍTIMA), MARIO EZIO FIGUEIREDO COSTA - CPF: 284.172.831-53 (VÍTIMA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1044235-15.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CUIABÁ-MT.

Apelante:
LOESTER FABRÍCIO DOS SANTOS
.

Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PRESTADOS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos servidores públicos ofendidos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de desacato, ou se há ausência de provas aptas a ensejar a absolvição nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim de ocorrência, enquanto a autoria é demonstrada de forma segura pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e, principalmente, em Juízo.

4.

Os depoimentos dos servidores públicos são coerentes, harmônicos entre si e prestados sob o crivo do contraditório, não havendo indícios de motivação para falsa imputação contra o acusado.

5.

A palavra dos agentes públicos, quando firme e corroborada pelo contexto fático, possui especial relevância probatória, sobretudo na ausência de elementos que a infirmem.

6.

A defesa não produziu contraprova capaz de afastar a credibilidade das testemunhas, limitando-se a alegações genéricas sobre insuficiência probatória.

7.

A conduta imputada caracteriza o crime de desacato, porquanto consistente em ofensas dirigidas a servidores públicos no exercício regular de suas funções, atingindo a dignidade da função pública.

8.

O tipo penal do art. 331 do Código Penal permanece vigente e é compatível com a Constituição Federal e com a Convenção Americana de Direitos Humanos, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os depoimentos coerentes e harmônicos de servidores públicos, prestados em Juízo sob o crivo do contraditório, são suficientes para embasar a condenação pelo crime de desacato, quando ausentes elementos que indiquem falsa imputação.

2.

Configura o crime de desacato a imputação ofensiva dirigida a servidores públicos no exercício regular de suas funções, apta a macular a dignidade da função pública.

3.

O art. 331 do Código Penal é compatível com a Constituição Federal e com a Convenção Americana de Direitos Humanos, sendo válida a persecução penal pelo delito de desacato.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 331; Código de Processo Penal, arts. 155, 367 e 386, IV; Código Penal, arts. 44 e 77.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 0002984-26.2018.8.11.0007, Turma Recursal Única, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.07.2021; TJRS, Recurso Crime nº 71005160502, Rel. Luiz Antônio Alves Capra, j. 11.05.2015; STF, ARE 1527699 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17.02.2025; STJ, HC nº 490.599/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC nº 462.482/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Visa o apelante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 328184358, que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
Loester Fabrício dos Santos
à pena de
07 (sete) meses de detenção
, em regime
semiaberto
, pela prática do delito tipificado no artigo 331 do Código Penal.

Consignou, ainda, ser inadmissível a concessão do
sursis
e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos objetivos previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a instrução processual limitou-se aos depoimentos exclusivos dos fiscais da Prefeitura de Cuiabá, sem qualquer elemento externo de corroboração.

Aduz que, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, a condenação exige prova produzida sob o crivo do contraditório, o que, segundo afirma, não ocorreu no caso concreto.

Sustenta, ainda, a ausência de substrato probatório mínimo apto a amparar a tipicidade da conduta ou a imputação ao apelante, pugnando pela reforma da sentença, com a consequente absolvição, nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (ID 328184367), o Ministério Público Estadual refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 337136392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O presente recurso de apelação criminal visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
Loester Fabrício dos Santos à pena de
07 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto
,
pela prática do delito tipificado no artigo 331 do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que:

(...)

na data de 26 de junho de 2024, por volta das 15h40, no Posto de Combustível Galesk, localizado na Avenida Dois, nº 32, Bairro Nova Esperança, nesta Cidade e Comarca de Cuiabá/MT, o denunciado
LOESTER FABRICIO DOS SANTOS
, agindo com dolo, desacatou servidores públicos, no exercício de suas funções.

As investigações policiais esclarecem que, na data e local mencionados, os fiscais da Prefeitura de Cuiabá, Mario Ezio Figueiredo Costa, Fernando Ribeiro Cruz e Gilberto Cavalcanti de Souza, realizavam fiscalização no referido posto de combustível, ocasião em que o denunciado passou a filmá-los e, em dado momento, colocou o celular no rosto do fiscal Gilberto.

Consta que, após isso,
LOESTER
desacatou os referidos servidores, dizendo-lhes (Sic)
“quanto estavam levando em propina para estarem fiscalizando o Posto”
, bem como ele tinha prova de que os ficais
fiscalizavam
(Sic)
“apenas os Postos de Combustíveis que não pagavam propina aos Fiscais.”
(...)
(Grifei)

Compulsando os autos, constata-se que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, enquanto a autoria foi devidamente demonstrada pelos depoimentos colhidos na fase policial e em Juízo. Vejamos
:

Infere-se do Boletim de Ocorrência nº 2024.190318 (ID 328183959) que:
“(...) A

EQUIPE DA VIATURA POLICIAL 8D37 (EXTRAORDINÁRIA) FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE DESINTELIGÊNCIA NO POSTO DE COMBUSTÍVEL GALESK NO ENDEREÇO SUPRACITADO. NO LOCAL FOI FEITO CONTATO COM OS FISCAIS DA PREFEITURA DE CUIABÁ OS SENHORES FERNANDO, GILBERTO E MÁRIO, OS QUAIS RELATARAM QUE A FISCALIZAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL NA CONVENIÊNCIA,

O SUSPEITO LOESTER COMEÇOU A FILMAR ELES COM O CELULAR E ATÉ O MOMENTO EM QUE ELE COLOCOU O CELULAR NO ROSTO DO GILBERTO, E AINDA DISSE PRA ELES QUE ESTAVAM RECEBENDO PROPINA

E QUANTOS VOCÊS ESTÃO LEVANDO, ASSIM, SE AFASTARAM E ACIONOU A POLÍCIA MILITAR.
DIANTE DAS INFORMAÇÕES. A EQUIPE POLICIAL FEZ
CONTATO COM O SUSPEITO LOESTER, O QUAL DISSE MOMENTE QUE TEM DIREITO DE FILMAR OS FISCAIS.
PERANTE AOS FATOS, AS VÍTIMAS E O SUSPEITO FORAM ENCAMINHADAS À CENTRAL DE FLAGRANTES PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS (...)”.
(
sic
- Grifei)

O Policial Militar
GILSON SANTANA DE AMORIM RAMIRES
, na fase policial (ID 328183960), afirmou que:
“(...) FOI FEITO CONTATO COM OS FISCAIS DA PREFEITURA DE CUIABÁ OS SENHORES FERNANDO, GILBERTO E MÁRIO, OS QUAIS RELATARAM QUE A FISCALIZAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL NA CONVENIÊNCIA,
O SUSPEITO LOESTER COMEÇOU A FILMAR ELES COM O CELULAR E ATÉ O MOMENTO EM QUE ELE COLOCOU O CELULAR NO ROSTO DO GILBERTO, E AINDA DISSE PRA ELES QUE ESTAVAM RECEBENDO PROPINA E QUANTOS VOCÊS ESTÃO LEVANDO,
ASSIM, SE AFASTARAM E ACIONOU A POLÍCIA MILITAR. (...)”.
(
sic
- Grifei)

A Policial Militar
CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA
, na fase policial (ID 328183962), afirmou que:
“(...)
FOI FEITO CONTATO COM OS FISCAIS DA PREFEITURA DE CUIABÁ OS SENHORES FERNANDO, GILBERTO E MÁRIO, OS QUAIS RELATARAM QUE A FISCALIZAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL NA CONVENIÊNCIA,
O SUSPEITO LOESTER COMEÇOU A FILMAR ELES COM O CELULAR E ATÉ O MOMENTO EM QUE ELE COLOCOU O CELULAR NO ROSTO DO GILBERTO, E AINDA DISSE PRA ELES QUE ESTAVAM RECEBENDO PROPINA E QUANTOS VOCÊS ESTÃO LEVANDO,
ASSIM, SE AFASTARAM E ACIONOU A POLÍCIA MILITAR.
(...)”.
(
sic
- Grifei)

O servidor público municipal
FERNANDO RIBEIRO CRUZ
, na fase policial (ID 328183964, pág. 10), declarou que:
“(...) A Equipe de fiscalização da Preeitura Municipal estava no Posto de Combustivel GALESK, no Bairro Nova Esperança e enquanto fiscalizavam a documentação e conversaram com o Gerente do Posto,
quando o cidadão que reconhece como LOESTER FABRICIO, que estava sentado em uma banqueta no Pátio e ingerindo cerveja, se levantou e foi até a Equipe e passou a FILMAR, perguntando a mim e aos Outros Fiscais, "QUANTO ESTAVA LEVANDO EM PROPINA" para estarem fiscalizando o Posto; Que, ele tinha prova que a gente Fiscalizava apenas os Postos de Combustíveis que não pagavam propina aos Fiscais;
Que, diante disso, o Fiscal GILBERTO, acionou a Polícia Militar que chegou ao local e fez a detenção do indivíduo que fazia tais acusações infundadas;
(...)”.
(
sic
- Grifei)

O fiscal da Prefeitura Municipal
GILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA
, na fase policial (ID 328183964, pág. 12), declarou que:
“(...) compunha a Equipe de fiscalização da Preeitura Municipal, que fazia os Trabalhos no Posto de Combustivel GALESK, no Bairro Nova Esperança e enquanto fiscalizavam a documentação e conversaram com o Gerente do Posto,
o cidadão que reconhece como LOESTER FABRICIO, que estava sentado em uma banqueta no Pátio e ingerindo cerveja, se levantou e foi até a Equipe e passou a FILMAR, perguntando a mim e aos Outros Fiscais, "QUANTO ESTÁVA-MOS LEVANDO EM PROPINA" para estarem fiscalizando o Posto; Que, ele AFIRMOU tinha prova que a gente Fiscalizava apenas os Postos de Combustíveis que não pagavam propina aos Fiscais, filmando o Rosto de todos os fiscais;
Que, diante disso, o declarante acionou a Polícia Militar no numdero 190, logo em seguida chegou uma Guarnição da PM e fez a detenção do indivíduo que fazia tais acusações infundadas e encaminhou a esta Central;
(...)”.
(
sic
- Grifei)

O fiscal da Secretaria do Meio Ambiente
MARIO ELZIO FIGUEIREDO COSTA
, na fase policial (ID 328183964, pág. 14), declarou que:
“(...) Compunha a Equipe de fiscalização da Preeitura Municipal estava no Posto de Combustivel GALESK, no Bairro Nova Esperança e enquanto fiscalizavam a documentação e conversaram com a Gerente do Posto Sr. DIANA KESSIA, e fizemos uma Notificação e Termo de Vistoria
quando o cidadão que reconhece como LOESTER FABRICIO, que estava sentado em uma banqueta no Pátio e ingerindo cerveja, se levantou e foi até a Equipe e passou a FILMAR, perguntando a todos os Fiscais, "QUANTO ESTAVA LEVANDO EM PROPINA" para estarem fiscalizando o Posto, acusando de Corrupção; Que, ele tinha prova que a gente Fiscalizava apenas os Postos de Combustíveis que não pagavam propina aos Fiscais;
Que, diante disso, o Fiscal GILBERTO, acionou a Polícia Militar que chegou ao local e fez a detenção do indivíduo que fazia tais acusações infundadas;
(...)”.
(
sic
- Grifei)

O acusado
LOESTER FABRÍCIO DOS SANTOS
, na fase policial (ID 328183965), afirmou que:
“(...) estava tomando uma cerveja na Conveniência do Posto de Gasolina quando em determinado momento apareceu alguns fiscais no local;
QUE devido já está um pouco mais fora de si por ter ingerido bebida alcoolica e não gostou da maneira como os fiscais estavam tratando o pessoal do Posto de Gasolina; QUE foi apenas questiona-los e acabou se excedendo e falando coisas que não se recorda; QUE o declarante não tinha intenção de ofende-lo e não se recorda de ter dito para os fiscais que eles estavam no local para receber proprina;

(...)
”.
(
sic
- Grifei)

No entanto, não compareceu à audiência designada na fase judicial, motivo pelo qual foi determinado o prosseguimento do processo sem a sua presença, conforme disposto no art. 367 do Código de Processo Penal (ID 328184352).

Em Juízo, a testemunha
Fernando Ribeiro Cruz
, servidor público municipal, afirmou que realizavam fiscalização em um posto de combustível quando o acusado passou a filmar a ação, proferindo acusações no sentido de que os fiscais “só iam em locais em que não recebiam dinheiro”.

A testemunha
Gilberto Cavalcanti de Souza,
servidor público da Prefeitura Municipal,

declarou

em Juízo que,
durante a vistoria e fiscalização no posto de gasolina, enquanto conversava com a gerente do estabelecimento, o denunciado começou a filmar, afirmando que os fiscais estariam recebendo propina, acusando-os de pegar dinheiro do posto.

Por fim, a testemunha
Mário Elzio Figueiredo Costa
, servidor da Secretaria de Ordem Pública, afirmou em Juízo que estavam em serviço no posto de combustível quando o acusado iniciou a filmagem, dizendo que os fiscais estariam “querendo pegar propina da gerente do posto”, “extorquindo o pessoal do posto”, bem como que estavam no local para pegar dinheiro e que seriam ladrões.

No caso em tela, os depoimentos dos servidores públicos foram prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se coerentes e harmônicos entre si, não havendo elementos nos autos que indiquem motivação para falsa imputação contra o apelante.

Ademais, a defesa não produziu qualquer contraprova apta a infirmar os depoimentos dos servidores públicos, limitando-se a questionar genericamente a credibilidade das testemunhas.

Diante dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase instrutória, restou devidamente comprovado que o denunciado desacatou servidores públicos, no exercício de suas funções, conforme descrito na denúncia.

Nesse contexto, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE DESACATO – CARATERIZAÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO JUDICIAL QUESTIONADA
– DESPRESTIGIO DA FUNÇÃO PÚBLICA – PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Deve ser rejeitada a alegação de inexistência de provas suficientes para caracterização do delito, quando no caderno processual existem elementos probatórios suficientes, que evidenciam o dolo na pratica delitiva
.

(TJMT - N.U 0002984-26.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021) (Grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. SUFICIENCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
Desacato que resta caracterizado diante da ofensa irrogada contra funcionário público, no exercício de sua atividade funcional, maculando, portanto, a dignidade de sua função, de molde a atingir a própria administração pública
.
Depoimento que se revela uniforme e coerente, nada havendo nos autos que permita infirmar a credibilidade deste
. Alegação de ausência de dolo específico em razão de descontrole emocional que não encontra eco nos autos. Não é de se esperar, ademais, em delitos de tal espécie, detenha o autor o absoluto controle de suas emoções, razão pela qual o alegado descontrole não se presta, por si só, para afastar a tipicidade da conduta, notadamente quando a atuação do servidor não era ilegal. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS - Recurso Crime, Nº 71005160502, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Julgado em: 11-05-2015) (Grifei)

Registre-se, por oportuno, que o crime previsto no art. 331 do Código Penal encontra-se plenamente vigente, não tendo sido acolhida a tese de que sua tipificação configuraria violação à liberdade de expressão, prevista no art. 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Nesse sentido:

Ementa:
Direito penal e processual penal
. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
Crime de desacato
.
Compatibilidade com a Constituição Federal e a Convenção Americana de Direitos Humanos
.
Jurisprudência pacificada
. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4.
Acórdão recorrido que não divergiu da jurisprudência pacificada desta Corte no sentido de que foi “recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”
(ADPF 496, Tribunal Pleno, sob minha relatoria, Dje de 24.09.2020). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF – ARE 1527699 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 20-02-2025

PUBLIC 21-02-2025). (Grifei)

HABEAS CORPUS.
DESACATO
E DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CABIMENTO. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS MÍNIMOS. ADVOGADO QUE, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, SUPOSTAMENTE DESOBEDECEU À ORDEM JUDICIAL PARA NÃO CAPTAÇÃO DE IMAGENS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS E QUE SE VALEU DE EQUIPAMENTO CAMUFLADO. VOZ DE PRISÃO CONTRA A MAGISTRADA MANIFESTAMENTE ILEGAL.
CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. ART. 13º. COMPATIBILIDADE
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. O trancamento do processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2. A denúncia descreve com riqueza de detalhes, que o paciente, na audiência de instrução e julgamento relativa à ação penal n. 0108896-02.2014.8.26.0050, realizada em 10/3/2017, desobedeceu, por três vezes, a determinação da Magistrada instrutora do feito, que corria sob segredo de justiça, para que não fossem tomadas imagens da vítima (que não autorizou a captação das imagens) e das testemunhas (o registro do áudio e de outras imagens que não as da vítima e das testemunhas estava permitido).

3. Segundo a inicial acusatória, mesmo com a apreensão do equipamento de gravação de imagens (webcam), constatou-se, ao final da audiência, que o causídico também fazia uso de equipamento de gravação de imagens acoplado aos óculos. Depois de nova apreensão, o paciente requisitou a força policial e, sob o argumento de abuso de autoridade, deu voz de prisão à Magistrada, em afronta à sua autoridade.

4. A inviolabilidade dos atos e das manifestações do advogado no exercício de sua profissão não é absoluta e encontra limites na lei.

A prerrogativa constitucional assegurada aos causídicos não inclui o seu exercício de forma arbitrária. É direito do advogado reclamar oralmente ou por escrito o descumprimento de lei ou de regulamento (art. 7º, XI, da Lei n. 8.906/1994), contudo essa normativa não contempla o auto exercício do direito.

5. O art. 405, § 1º, do CPP, disciplina a possibilidade do registro audiovisual nas audiências criminais. Trata-se, portanto, de norma específica que pode afastar a incidência suplementar do CPC. Além do mais, deve ser considerado ainda o direito à intimidade, no caso da vítima, garantido nas disposições dos art. 5º, LX, e 93, IX, ambos da Constituição Federal.

6. A denúncia descreveu condutas típicas que, em princípio, são passíveis de sanção penal se devidamente comprovadas na instrução processual e, permite o exercício amplo da defesa e do contraditório.

7. A rejeição da primeira manifestação do Parquet pelo arquivamento do inquérito policial encontra respaldo no art. 28 do Código de Processo Penal. Não há nenhuma ilegalidade no fato de o novo promotor designado haver oferecido a denúncia nem tampouco isso implica contradição na atuação do Ministério Público.

8. É inviável, no âmbito do habeas corpus, empreender cognição exaustiva sobre a presença ou não do dolo, por se referir ao mérito da ação penal.

9.
A Terceira Seção desta Corte Superior, no HC n. 379.269/MS, firmou a orientação de que o crime de desacato está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Precedente
.

10. Habeas corpus denegado.
(STJ – HC n. 490.599/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022). (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. REEXAME. NÃO CABIMENTO.
DESACATO. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A jurisprudência desta Corte Superior assentou que o delito previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal cuida de conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Hipótese em que o comportamento da ré transcende o mero prejuízo financeiro sofrido pela Administração Pública, porquanto o bem danificado possui valor de relevância social (viatura policial). Incabível na estreita via do habeas corpus o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para infirmar a conclusão acerca do elemento subjetivo do tipo.
A Terceira Seção desta Corte Superior, no HC n. 379.269/MS, firmou a orientação de que o crime de desacato está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da Convenção Americana de Direitos Humanos.
Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC 462.482/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025